Tribunal: TJSP
Processo: 0361203-75.2009.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de instrumento - Acidente do Trabalho – Execução – Pagamento de diferença de precatório - Controvérsia a respeito da aplicação de juros de mora e da aplicação do IPCA-E como forma de correção monetária entre a conta e o efetivo pagamento – Possibilidade da incidência de juros de mora legal pelo período compreendido entre a conta e a inscrição do precatório – Prazo constitucionalmente

Ementa:
Agravo de instrumento - Acidente do Trabalho – Execução – Pagamento de diferença de precatório - Controvérsia a respeito da aplicação de juros de mora e da aplicação do IPCA-E como forma de correção monetária entre a conta e o efetivo pagamento – Possibilidade da incidência de juros de mora legal pelo período compreendido entre a conta e a inscrição do precatório – Prazo constitucionalmente previsto para o pagamento respeitado (art. 100, § 5o, da CF) - Entendimento definido pelo STF no julgamento do RE no 579.431, com repercussão geral reconhecida – Admissibilidade da atualização pela variação do IPCA-E – Trata-se de débito apurado decorrente de diferença pagamento de precatório – Entendimento do STJ – Decisão reformada – Provido, em parte, o agravo autárquico, determinando-se o prosseguimento da execução com a elaboração de nova conta de liquidação, nos termos alinhavados neste julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0361203-75.2009.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado JOSE
CAMILO DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Provido,
em parte, o agravo autárquico.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0361203-75.2009.8.26.0000 -Voto no 16.003
2
VOTO No:16.003
APELAÇÃO No: 0361203-75.2009.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONALM DE SEGURO SOCIAL - INSS
AGRAVADO: JOSÉ CAMILO DE ARAÚJO
Agravo de instrumento - Acidente do Trabalho Execução
Pagamento de diferença de precatório - Controvérsia a
respeito da aplicação de juros de mora e da aplicação do
IPCA-E como forma de correção monetária entre a conta e o
efetivo pagamento Possibilidade da incidência de juros de
mora legal pelo período compreendido entre a conta e a
inscrição do precatório
Prazo constitucionalmente
previsto para o pagamento respeitado (art. 100, § 5o, da CF)
- Entendimento definido pelo STF no julgamento do RE no
579.431,
com
repercussão
geral
reconhecida

Admissibilidade da atualização pela variação do IPCA-E
Trata-se de débito apurado decorrente de diferença
pagamento de precatório Entendimento do STJ Decisão
reformada
Provido, em parte, o agravo autárquico,
determinando-se o prosseguimento da execução com a
elaboração de nova conta de liquidação, nos termos
alinhavados neste julgamento.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pelo INSS contra respeitáveis decisões do MM. Juízo de
primeiro grau de jurisdição proferidas nos autos da ação acidentária, em fase de
cumprimento de sentença, movida por José Camilo de Araújo, que determinou a
remessa dos autos ao contador judicial para elaboração de novos cálculos da
diferença de precatório pago, com a incidência de juros no período entre a conta e a
inscrição do precatório e a observância do IGP-DI no período da conta até a inscrição
do precatório e após a aplicação do IPCA-E para a atualização do débito (fls. 48/49),
bem como, daquela que homologou os cálculos apresentados pela contadoria no
valor de R$ 22.275,29 (fls. 63).
Pretende a agravante a reforma da r. decisão hostilizada.
Sustenta, em síntese, que são indevidos os juros no período que permeia a conta e a
inscrição do precatório, uma vez que não há mora da autarquia. Assevera que é
indevida a adoção do IGP-DI como forma de correção monetária. Discorre sobre a
matéria debatida, requerendo o provimento do agravo.
Processado o agravo sem o efeito suspensivo almejado , o autor
não apresentou contraminuta.
Sem pronunciamento da C. Procuradoria Geral de Justiça, que
não mais se manifesta em ações acidentárias.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0361203-75.2009.8.26.0000 -Voto no 16.003
3
Do que se observa dos autos da ação acidentária e das cópias
que instruíram o presente agravo, o obreiro ingressou com ação contra o INSS
objetivando a concessão de benefício acidentário. Após a regular tramitação do feito
e já em fase de execução, expediu-se o precatório no valor de R$ 100.951,96 (fls.
177), o qual foi inscrito em 01/07/2007 (fls. 239) e pago pelo Instituto em
27/08/2008, na quantia de R$ 111.287,51 (fls. 188).
Apurada pelo autor a diferença do precatório pago (fls. 194/194)
o MM. Juiz a quo, afastando a impugnação da autarquia (fls. 197/198), determinou a
remessa dos autos à contadoria judicial para refazimento dos cálculos nos limites
delineados naquela decisão e, posteriormente, homologou a conta do contador
judicial (fls. 212), dando origem à presente irresignação.
Feitas estas considerações, passo a analisar a matéria.
Observo que a controvérsia cinge-se quanto a possibilidade da
incidência de juros de mora no período entre a conta original e a inscrição do
precatório, bem como quanto ao índice de correção monetária a ser adotado
após o pagamento do precatório.
No tocante aos juros de mora, entendo devido o seu cômputo no
lapso de tempo compreendido entre a data da conta e a inscrição do precatório.
Nos termos majoritariamente adotados pela Câmara, a
incidência deixa de ser devida apenas e tão somente durante o prazo Constitucional,
hoje previsto no parágrafo 5o, do artigo 100, da Carta Magna.
Aliás, sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 579431, com
repercussão geral reconhecida (tema 96), que incidem juros de mora no período
compreendido entre a data de elaboração de cálculos e a expedição da requisição de
pequeno valor (RPV) ou do precatório:
“JUROS DA MORA FAZENDA PÚBLICA
DÍVIDA REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO.
Incidem juros da mora entre a data da
realização dos cálculos e a da requisição ou
do
precatório.
(RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
579.431
RIO
GRANDE DO SUL RELATOR :MIN.
MARCO
AURÉLIO
-
DATA
DE
PUBLICAÇÃO DJE 30/06/2017 - ATA No
101/2017. DJE no 145, divulgado em
29/06/2017)”
De ser considerado ainda como data da inscrição o dia primeiro
de julho de cada ano, não convencendo o empréstimo que se dá à data da elaboração
da conta ou da expedição do precatório ou do requisitório como tal.
Isto em razão da marcante distinção que o texto constitucional
confere à referida data, relevante para o credor acidentário em relação ao recebimento
de seu crédito, por um lado, e, por outro, como marco oficial uniforme de inscrição
de todos os precatórios até então relacionados.
No caso dos autos, conforme se depreende do demonstrativo
apresentado pela contadoria judicial (fls. 200/201), os juros de mora foram aplicados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0361203-75.2009.8.26.0000 -Voto no 16.003
4
no período de 07/2006 (data da elaboração da conta) a 08/2008 (data do depósito),
logo, incorretamente aplicados pelo contador os juros em continuação.
Com relação à correção monetária, tratando-se de diferença de
precatório apurada antes da vigência da Lei 11.960/09, não se aplica, ao caso
concreto, a decisão do E. STF de março de 2015 que modulou a declaração de
inconstitucionalidade objeto da ADI 4325.
A divergência da matéria aqui discutida diz respeito ao índice a
ser aplicado para a correção monetária no período da conta de liquidação elaborada
em 07/2006 até o pagamento do precatório (08/2008), se o IPCA-E ou IGP-DI.
Sobre o tema, a Terceira Seção do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça ao tratar o assunto, notadamente no julgamento dos EResp 754.864/SP,
823.870/SP e 746.118/SP, deixou assentado que, na atualização dos débitos
previdenciários remanescentes objeto de pagamento via precatório, deve ser
observada a variação da UFIR, adotando-se, após a sua extinção, o IPCA-E.
Do primeiro dos citados Embargos de Divergência, da lavra do
Ministro Arnaldo Esteves Lima, extrai-se que:
"...Da mesma forma me manifestei quando do
julgamento do REsp 834.2 37/MG, de minha
relatoria, in DJ 18/9/06. Esse entendimento no
sentido de que, para fins de atualização do
precatório complementar, deve ser utilizada a
UFIR e o IPCA-E, vem sendo adotado em
diversos julgados da 3" Seção deste Tribunal,
como se pode observar de inúmeras decisões,
a saber: AgRg no REsp 657.653/PR, Rei. Min.
HAMILTON CARVALHIDO, DJ 27/3/06;
REsp
1.023.223/SP,
Rei.
Min.
FELIX
F1SCHER, DJ 7/3/08; REsp 930.480/DF, Rei.
Min. LAURJTA VAZ, DJ 11/3/08; REsp
956.567/SP, Rei. Min. NAPOLEAO NUNES
MAIA FILHO, DJ 17/9/07; AgRg no Ag
866.128/SP, Rei. Min. JORGE MUSSL DJ
20/2/08 e REsp 879.199/MG, Rei. Min. JANE
SILVA (Des. Convocada do TJ/MG), DJ
21/2/08. entre outros.”
Assim, para aclarar quaisquer dúvidas cumpre fazer uma breve
exposição da matéria.
A Lei 8.870/94, que alterou dispositivos das Leis 8.212 e 8.213,
ambas de 1991, estabeleceu em seu art. 18:
“Nas ações que tenham por objeto o
pagamento de benefícios previdenciários, os
valores
expressos
em
moeda
corrente
constantes da condenação serão convertidos,
à data do cálculo, em quantidade de Unidade
Fiscal de Referência - UFIR, ou outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0361203-75.2009.8.26.0000 -Voto no 16.003
5
unidade de referência oficial que venha
substituí-la, manifestando-se as partes em
cinco dias”.
Do que se extrai do referido dispositivo legal é que não se trata
de indexador para atualização de benefícios previdenciários, mas, sim, de atualização
de valores pagos mediante precatório, decorrentes de condenação judicial.
Neste passo, correto é afirmar que, no que diz respeito à
correção monetária de parcelas pagas em atraso, cujos valores são expressos em
moeda corrente e constantes da condenação, deve ser observado o comando
estabelecido no art. 41, § 7o, da Lei 8.213/91, posteriormente revogado pela Lei
11.430/06, aplicando-se os chamados "índices previdenciários".
Em relação à conversão dos valores a serem pagos por
precatório, eles devem ser convertidos, à data do cálculo, em quantidade de Unidade
Fiscal de Referência - UFIR ou em outra unidade de referência oficial que venha a
substituí-la.
Ademais, não há nenhum outro dispositivo da mesma lei que
permita concluir que referido indexador passou a substituir os índices de correção
monetária estabelecidos na legislação previdenciária. O diploma legal tratou, tão-
somente, de indexação do débito judicial, já devidamente liquidado, a um fator de
conversão.
De uma interpretação sistemática, teleológica e contextualizada
de toda a legislação previdenciária, chega-se à conclusão de que, segundo a
inteligência do art. 18 da Lei 8.870/94, os valores decorrentes do atraso no
pagamento dos benefícios previdenciários serão corrigidos monetariamente pela
variação do INPC (janeiro a dezembro de 1992), IRSM (janeiro de 1993 a fevereiro
de 1994), URV março a junho de 1994), IPC-r (julho de 1994 a junho de 1995),
INPC (julho de 1995 a abril de 1996) e IGP-D1 (a partir de maio de 1996). Tais
valores, expressos em moeda corrente, seriam, tão-somente, para a preservação do
valor da moeda, convertidos em UFIR a partir de janeiro/92 e, após a extinção desta,
corrigidos pelo IPCA-E, a teor do disposto no art. 23, § 6o, da Lei 10.266/01,
posteriormente repetido pelo art. 25, § 4o, da Lei 10.524/02, e, assim sucessivamente,
até a edição da Lei 11.514, de 13/8/07, que dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2008 (art. 31, § 6o).
Deste modo, tenho que se trata de dois institutos diferentes. O
débito previdenciário é um instituto oriundo de uma demanda de natureza
previdenciária, de caráter alimentar. Por outro lado, o precatório é uma ordem
judicial de pagamento de débitos da Fazenda Pública, originado de sentença judicial
transitada em julgado. Portanto, no instituto do precatório está incluído também o
débito previdenciário, o qual deve obedecer às regras previstas na legislação
orçamentária.
Como se vê, a UFIR e o IPCA-E - que, posteriormente, veio a
substituí-la, são indexadores aplicáveis aos precatórios, cuja lei de regência é a Lei de
Diretrizes Orçamentárias, enquanto que o IGP-DI e os demais índices anteriormente
mencionados são aplicáveis por ocasião da elaboração dos cálculos dos benefícios
previdenciários objeto de liquidação de sentença.
Assim e tendo em vista o enfoque dado à questão pela Corte
Superior, curvo-me àquele entendimento, ficando, por consequência, reconhecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0361203-75.2009.8.26.0000 -Voto no 16.003
6
que, como no caso em comento, a apuração de eventual saldo residual do precatório
deverá se dar tomando-se como parâmetro de correção do débito requisitado a
variação do IPCA-E.
Neste sentido, também o entendimento desta C. Câmara. Confira-
se:
“EXECUÇÃO ACIDENTARIA - APURAÇÃO
DE
DIFERENÇA
DE
PRECATÓRIO
ATUALIZAÇÃO
PELA
VARIAÇÃO
DA
UFIR/IPCA-E
-
ADMISSIBILIDADE.
"A
atualização do débito acidentário apurado,
objeto de pagamento via precatório, se dá
mediante emprego da variação da UFIR e,
após a sua extinção em outubro de 2000. pelo
IPCA-E. consoante recente entendimento
advindo do Superior Tribunal de Justiça"'.
Agravo de instrumento provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
9026886-73.2006.8.26.0000; Relator (a): Luiz
De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito
Público;
Foro
de
Mauá
- 5V
JUDICIAL,JURI/EXEC.CRIMINAL;
Data
do
Julgamento:
15/12/2009;
Data
de
Registro: 22/01/2010)”
“ACIDENTE
DO
TRABALHO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS
DE PRECATÓRIO. ATUALIZAÇÃO DAS
PARCELAS QUE DERAM ORIGEM AO
CÁLCULO SUBMETIDO AO REGIME DO
PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDA
DE
VALOR
SUJEITA
A
CRITÉRIOS
PRÓPRIOS DE ATUALIZAÇÃO. UFIR E
IPCA-E.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
0171823-67.2008.8.26.0000;Relator Valdecir
José do Nascimento; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento:
29/09/2009; Data de Registro: 22/10/2009)”
Deste modo, impõe-se o acolhimento, em parte, do recurso
autárquico para determinar a substituição, no cálculo aprovado pelo magistrado de
primeiro grau (fls. 200/201), da variação do IGP-DI pelo acumulado do IPCA-E na
apuração de eventual diferença do precatório.
Diante deste panorama, tenho que a r. decisão de primeiro grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0361203-75.2009.8.26.0000 -Voto no 16.003
7
merece reforma, devendo a execução ter prosseguimento com a elaboração de nova
conta nos termos acima expostos.
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento ao
agravo autárquico, determinando o prosseguimento da execução com a elaboração de
nova conta da diferença do precatório nos termos acima expostos.
JOÃO ANTUNES
Relator